Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022627-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), LEOMIR LUIZ ANTONELLO - CPF: 274.555.990-72 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA BEM COMO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM ARGUIÇÃO DE FATO NOVO – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO
ART. 151, INCISO III, DO CTN

–
REQUISITOS ESTABELECIDO NAS LEIS REGULADORAS DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO EVIDENCIADO
– REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
CONSTATADO APENAS EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Embora o
caput,
do artigo 986-A do Regulamento de ICMS estabeleça que a matéria já analisada pela Administração Pública não deva ser submetida a novo julgamento na esfera administrativa, os parágrafos dos mencionado dispositivo legal preveem a possibilidade de revisão e anulação do lançamento quando evidenciado fato novo, não observado e apreciado anteriormente.

Impedir o protocolo de requerimento na esfera extrajudicial pelo contribuinte pode configurar violação ao
“
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
” previsto no art. 5º, inciso XXXIV, inciso “a”, da Constituição Federal de 1988.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações ou recursos administrativo somente deve ser deferida pela Administração Pública quando preenchido os requisitos estabelecido nas leis reguladoras do procedimento extrajudicial (art. 151, inciso III, do CTN).

Constatada a presença dos requisitos necessários para
concessão parcial da liminar pleiteada no mandado de segurança. Decisão Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEOMIR LUIZ ANTONELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
que nos autos do Mandado de Segurança n.º

1051306-84.2020.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada receba o
pedido de revisão n.º 5846710/2020, bem como para que seja s
uspensa a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao
Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.º 724773/76/68/2011
.

Aduz que o agravante é produtor rural e emitiu no ano de 2011 as Notas Fiscais 1463 e 1472
, ambas destinadas à COOPVERD COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE

(IDs. 42283653 e 42283657 – 1º Grau).

Sustenta que sob o fundamento de ter desrespeitado o
§4º do art. 7º do Decreto que regulamentou a Lei n. 6.833/97, o Fisco estadual lançou, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário - ACF n.º 724773/76/68/2011, o crédito de ICMS e multa em desfavor do Agravante
.

Argumenta que apresentou
dois pedidos de revisão de lançamento tributário, via e-process n.º 5119192/2011 e n.º 5064645/2016 (id. 42283660 e 42283661 – 1º Grau), sendo ambos indeferidos.

Assevera que no ano de 2020, apresentou outro pedido de revisão (e-process n.º 5846710/2020) arguindo na ocasião a ocorrência de prescrição, no entanto o requerimento não foi recebido em razão do contribuinte já ter protocolado outros requerimentos anteriormente.

Assegura que além da Constituição Federal assegurar o
direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e o direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, “a”, CF/88)
, a legislação estadual não proíbe o contribuinte de requerer a revisão do lançamento do crédito tributário quando verificada a ocorrência de prescrição, ainda que o lançamento já tenha sido impugnado anteriormente.

Argui que o
§5º, incisos V e VI e §5º-A, do art. 1.030, do RICMS/MT, estabelece que o pedido de revisão pode ser protocolado a qualquer tempo, sendo atribuído efeito suspensivo, quando a insurgência dizer respeito à reconhecimento de prescrição, decadência e para corrigir erro material relativo a diferimento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja recebido na esfera administrativa o
pedido de revisão n.º 5846710/2020, bem como para que seja determinada
a suspensão da exigibilidade do tributo
com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do recurso (Id. 72546495).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021